Tribunal: TJSP
Processo: 2112298-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis - Cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação – Título executivo que condenou a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa atribuído à lide principal e 10% sobre o valor atribuído à reconvenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis - Cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação – Título executivo que condenou a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa atribuído à lide principal e 10% sobre o valor atribuído à reconvenção – Condenação, quanto à reconvenção, que não foi objeto do recurso de apelação interposto pela agravante – Questão que se tornou preclusa – Exequente que calculou a dívida executada somando os pedidos feitos na reconvenção – Inteligência do artigo 292 do CPC – Rejeição da impugnação mantida – Situação, no entanto, que não implica em condenação ao pagamento da verba honorária – Súmula no 519 do C.STJ – Decisão reformada nesse ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.